Tribunal: TJMT
Processo: 1000711-52.2022.8.11.0028
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000711-52.2022.8.11.0028
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ODINEI ANTONIO LEMES - CPF: 630.462.021-72 (RECORRENTE), SEBASTIANA MEGISES DA SILVA MARTINS DE CAMPOS - CPF: 031.102.701-61 (ADVOGADO), MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (RECORRIDO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1000711-52.2022.8.11.0028

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Poconé

Parte Recorrente(s):
MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.

Parte Recorrida(s):
ODINEI ANTONIO LEMES

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
29/11/2022

Ordem na pauta:
31

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – FRAUDE BANCÁRIA – BOLETO FALSO - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – FORTUITO INTERNO – SÚMULA 479 DO STJ – TEORIA DO RISCO DA ATIVIDADE - RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA – EVIDENTE LEGITIMIDADE PASSIVA DA RECORRENTE - AUSÊNCIA DE RESOLUÇÃO NA ESFERA ADMINISTRATIVA - DANOS MORAIS CONFIGURADOS E FIXADOS EM SENTENÇA EM R$ 3.000,00 –

CASO CONCRETO QUE NÃO COMPORTA REDUÇÃO DESSE VALOR

- SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Trata-se de ação indenizatória por meio da qual o autor alega que possui um contrato de financiamento de veículo junto ao Branco Bradesco Financiamentos S.A., tendo solicitado a quitação antecipada do mesmo, com o pagamento adiantado de 20 (vinte) parcelas em 11/09/2021, totalizando a quantia de R$ 8.900,45 (oito mil reais novecentos reais e quarenta e cinco centavos).

2.

Afirma que o boleto fora retirado do sítio eletrônico da instituição financeira, tendo como beneficiário “
Mercado Pago a serviço do Banco Bradesco Financiamentos S/A
” e, mesmo após o pagamento, a baixa das parcelas não fora realizada.

3.

Assim, entrou em contato com o Banco Bradesco, a fim de obter informações, oportunidade em que fora informado de que o valor nunca fora repassado ao aludido banco. Em razão disso, iniciou contato com o ora requerido, que lhe informou, após diversas solicitações, que o montante fora creditado a terceira pessoa, com endereço eletrônico luanalexandre2@outlook.com e telefone 11 99425-0460.

4.

O demandado, de sua vez, afirma que não é parte legítima para figurar nesta lide, pois não foi o responsável pela emissão do aludido boleto. No mérito, defende a improcedência dos pedidos iniciais, por se tratar a hipótese de culpa exclusiva da vítima.

5.

Sentença de parcial procedência para condenar a instituições financeira requerida a indenizar o autor na importância de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, bem como ao ressarcimento na forma simples de R$ 8.900,45 (oito mil reais novecentos reais e quarenta e cinco centavos), correspondente aos danos materiais.

6.

Insurgência apenas do requerido, que reitera as razões defendidas em sua defesa.

7.

Dos autos se vê que o demandante firmou financiamento junto ao Banco Bradesco e que o boleto “falso” pago por ele fora emitido de sítio eletrônico daquele
,
tendo como beneficiário “
Mercado Pago a serviço do Banco Bradesco Financiamentos S/A
”, não havendo informação de terceira pessoa, conforme se vê do id. 144760482

8.

Desse modo, colhe-se que o recorrido, de boa fé, acreditou que o documento era idôneo, posto que fora retirado de site oficial da aludida instituição financeira, e esse foi um dos subterfúgios que o levou a ser enganado e consequentemente lesado, pagando boleto que não refletia a quitação regular de sua dívida.

9.

Diga-se, por oportuno, que a empresa recorrente, enquanto instituição intermediadora de pagamentos, assim como as financeiras, têm o dever de proporcionar ambientes seguros e protegidos, mediante adoção de medidas suficientes a evitar fraudes no âmbito de suas correspondentes operações, com ampla transparência e informações suficientemente claras para que os consumidores, como o autor, não sejam lesados, conforme dispõem os arts. 4º, I, alínea “d”, 6º, e 8º, todos do CDC.

10.

Portanto, tem-se, pois, que o fraudador usou os serviços e certamente o renome e o prestígio comercial da plataforma digital do Mercado Pago para emitir o boleto e para recebê-lo, e assim, como beneficiário da operação financeira, e por não ter adotado medidas de segurança e providências para devolver a quantia à vítima da fraude, deve responder pelos danos que aquela suportou.

11.

Importante registrar também que se aplica a este caso a teoria do risco do empreendimento, uma vez que as demandadas, exercendo atividades que visam lucro, devem suportar os eventuais prejuízos decorrentes do fornecimento de seus serviços, independentemente de culpa, nos termos do que preconiza o art. 14 do CDC.

12.

No mais, apesar das alegações de que recorrida não possui responsabilidade sobre o fato discutido nestes autos e consequentemente legitimidade passiva para figurar no polo da demanda, a fraude ocorrida é considerada como fortuito interno, uma vez que cabe às instituições financeiras, garantir a regularidade das transações realizadas em seu nome, de modo a evitar que os consumidores de seus serviços sejam vítimas de golpes.

13.

Diante dessas considerações, entendo que a fraude consistente na emissão de boleto por terceiro fraudador não rompe o nexo de causalidade entre o dano experimentado e as condutas da instituição arrecadadora, nos termos do que dispõe o art. 927, § único do Código Civil.

14.

Assim, os fatos deste caso concreto atraem a incidência da Súmula 479 do STJ, segundo a qual
“as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

15.

Desse modo, entendo que está configurada a legitimidade da ré e o consequente dever de indenizar, razão pela qual o autor deve ser ressarcido do montante pago, referente ao boleto falso, nos termos da sentença.

16.

No que tange à indenização pelos danos extrapatrimoniais, é evidente que o demandante fora submetido a muito mais do que meros transtornos e dissabores em razão do serviço deficiente prestado pela ré, consistente na falha de segurança de seu sistema interno, o que configura ato ilícito sob a ótica dos arts. 186 e 927 do Código Civil, e falha na prestação de serviços, a teor do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

17.

Neste caso, trata-se de dano moral
in re ipsa
, o qual está vinculado à própria existência do fato ilícito, cujos resultados causadores de ofensa moral à pessoa são presumidos, independendo, portanto, de prova.

18.

Nesse sentido, confira-se:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FALTA DE INTERESSE DE AGIR – PRELIMINAR REJEITADA – PAGAMENTO DE BOLETO FRAUDADO – CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR – NÃO DEMONSTRADA – INOBSERVÂNCIA DO ARTIGO 373, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL –
INSCRIÇÃO
INDEVIDA
DE NOME DA PESSOA JURÍDICA NOS CADASTROS DE
NEGATIVAÇÃO
AO
CRÉDITO – DANO MORAL - OCORRÊNCIA – “QUANTUM” INDENIZATÓRIO – FIXAÇÃO EM PATAMAR EXCESSIVO – MINORAÇÃO – VIABILIDADE – SENTENÇA PARCIALMENTTE REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)

2. Em casos como dos autos, incumbia ao banco requerido ter demonstrado que a
fraude
realizada por terceiros não adveio de falha de seu sistema
bancário
informatizado, o que não fez.

(...)
6. Ainda, nenhuma razão assiste ao requerido, ora apelante, para que a indenização por danos morais seja afastada, eis que sua fixação decorre
da
indevida
inscrição do
nome da requerente, ora apelada, no cadastro de serviço de proteção ao crédito (id. 121824547), o que independe de comprovação de efetivo prejuízo
.

7. No que se refere ao “quantum” da reparação é pacífico o entendimento da jurisprudência pátria, no sentido de que o valor da indenização por danos extrapatrimoniais não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco pode ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico que é inerente à medida.

(N.U 1002538-21.2018.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/05/2022, Publicado no DJE 19/05/2022).

19.

Configurado,
portanto, o dever de indenizar do recorrente, sabe-se que o valor da indenização por danos morais deve ser proporcional, justo e razoável, se mostrando compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano e as condições sociais do ofendido.

20.

Da análise dos elementos existentes nos autos, entendo que
a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) não comporta redução, eis que se afigura aquém dos valores usualmente fixados por este Relator para hipóteses semelhantes (
N.U. 1006199-67.2021.8.11.0013,
julg. em
29/09/2022; N.U. 1034349-50.2021.811.0001, julg. em 23/08/2022).

21.

Sentença de parcial procedência mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

22.

Recurso conhecido e desprovido.

23.

Por consequência,
condeno
a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes ora fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/11/2022